Tribunal: CARF
Processo: 17090.720310/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17090.720310/2021-18
RESOLUÇÃO
3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar
os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720310/2021-18
2
Trata-se de processo administrativo instaurado em razão de autos de infração (fls.
181/218) lavrados contra MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-
17), relativos à Declaração de Importação (DI) no 21/1181741-3, adição 01,
registrada em 22/06/2021. As exigências foram formuladas pelos seguintes
valores: R$ 879.318,92 e R$ 681.472,18 — correspondentes, respectivamente, às
diferenças de Imposto de Importação (II) e de IPI, acrescidas de juros de mora e
multa de ofício no percentual de 150% —, além de multa de R$ 21.826,69 por
descrição inexata ou incorreta da mercadoria, nos termos dos arts. 69, §§ 1o e 2o,
e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/2003, regulamentada pelo art. 711, inciso III, §§
1o e 6o, do Decreto no 6.759/2009.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 30/63), os autos de infração decorreram do não
acolhimento, pelo sujeito passivo, da exigência formulada nos termos dos arts. 42
e 48 da IN SRF no 680/2006, durante o despacho aduaneiro da DI mencionada,
para retificação da adição 001 e reclassificação fiscal das mercadorias para a NCM
8523.51.10, com o consequente recolhimento dos tributos e aplicação de multa
por declaração inexata.
Em síntese, a fiscalização concluiu que as mercadorias importadas, descritas na DI
como “memória para montagem em superfície SMD” (NCM 8542.32.21), eram, na
realidade, cartões de memória tipo micro SD inacabados, classificáveis na NCM
8523.51.10 — posição sujeita a alíquotas de II e IPI muito superiores às
declaradas. Entre os elementos fáticos e probatórios apresentados no Relatório
Fiscal destacam-se:

•
a descrição constante na DI (part numbers, fabricante indicado —
SAMSUNG — e atributos);

•
exigências técnicas para apresentação de catálogos/datasheets
(23/06/2021 e posteriores) e documentos juntados pelo importador (datasheets,
modelo de negócio, etc.);

•
análise dos documentos apresentados (datasheets e demais
arquivos anexados às fls. 4, 34/43 e demais referências);

•
constatação, por meio de inspeção física e fotografias, de que as
mercadorias se tratavam de placas/painéis com cartões micro SD a serem
recortados/modelados (imagens de fls. 50/51, 53/54, 55/57, 58 etc.);

•
laudo técnico pericial solicitado pela autoridade e respostas do
perito (fls. 51–53 e laudo às fls. 297/298), apontando tratar-se de cartões de
memória micro SD inacabados;

•
notas de embarque e documentos do exportador (AUTON
TECHNOLOGY CORP.) que demonstrariam a origem dos “ink die” e o posterior
processo de recondicionamento/encapsulamento;

•
comprovação, segundo a fiscalização, de incompatibilidade entre
part numbers informados na DI e aqueles observados nas peças;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720310/2021-18
3

•
argumento de que o importador teria utilizado descrição diversa
com intuito de classificar as mercadorias na NCM 8542.32.21 (menor carga
tributária), caracterizando, em tese, comportamento doloso;

•
indicação das regras de classificação aplicáveis (RGI 1, 2 a), 6, notas
explicativas do capítulo 85 e RGC-1/Código do Mercosul) e conclusão pela
incidência da posição 8523.51.10 (cartões de memória — memory cards).
A autoridade fiscal sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação da multa
qualificada por informação inexata (art. 711, III, do Decreto no 6.759/2009) em
razão de suposta declaração dolosa, e informa ter formalizado representação
fiscal para fins penais, nos termos do art. 740 do Regulamento Aduaneiro e da
Portaria RFB no 1.750/2018, por possível crime contra a ordem tributária (arts. 1o
e 2o da Lei no 8.137/1992).
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 03/09/2021 (caixa
postal/DTE) e apresentou impugnação em 05/10/2021 (fls. 235/236; peça à fls.
237/306). Em sua defesa, a impugnante sustenta, em síntese:
Preliminar — coisa julgada e decisão judicial transitada em julgado
Alega ofensa à coisa julgada em razão de decisão judicial proferida na Ação
Declaratória no 0058385-02.2012.4.01.3800 (20a Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais), com trânsito em julgado em 27/07/2018, que teria estabelecido
a classificação das memórias flash importadas pela empresa na NCM 8542.32.21.
Argumenta que a matéria está resolvida judicialmente, razão pela qual o auto de
infração seria nulo e passível de arquivamento, por vedação à rediscussão
administrativa de matéria judicialmente decidida.
Mérito — classificação fiscal e demais defesas

1.
Classificação fiscal
Sustenta que as mercadorias importadas são circuitos integrados eletrônicos
(memórias flash) destinados à montagem em superfície (SMD) e, portanto,
corretamente classificadas na NCM 8542.32.21. Afirma que as mercadorias não se
confundem com “dispositivos de armazenamento não voláteis” (posição 8523),
pois lhes faltaria o conector/elemento de interface com aparelho hospedeiro —
característica essencial dos dispositivos da posição 8523. Invoca as notas
explicativas, as NESH e as RGIs para demonstrar que as memórias importadas se
enquadram na posição 8542.

2.
Boa-fé objetiva / ausência de dolo
Refuta a imputação de má-fé ou dolo, alegando que a divergência diz respeito à
correta interpretação da NCM e não a declaração falsa da mercadoria. Invoca sua
reputação e histórico operacional como indício de atuação em boa-fé.

3.
Part number, fabricante e encapsulamento
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720310/2021-18
4
Argui que o part number pode refletir o fabricante do wafer (Samsung) ou do
encapsulador/exportador (AUTON), conforme práticas industriais explicadas em
documentos juntados (relatório “Modelo de Negócio – Atribuição de Part
Number”). Defende que o encapsulamento BGA encontra fundamento técnico nas
mercadorias e que o laudo pericial não concluiu pela inexistência do
encapsulamento, apenas declarou impossibilidade de confirmação em momento
específico. Sustenta, ainda, que a fiscalização teria extrapolado ao afirmar
ausência de encapsulamento sem prova técnica robusta.

4.
Impugnação ao laudo pericial
Contesta a imparcialidade e o conteúdo do laudo pericial, alegando
incongruências nas respostas do perito e alegado viés favorável à autoridade,
razão pela qual requer a desconsideração do laudo ou a produção de nova prova
pericial.
Pedidos
Diante do exposto, requer:
a) o conhecimento da impugnação com a juntada dos documentos;
a.1) preliminarmente, a declaração de nulidade do auto de infração e seu
arquivamento em razão da decisão judicial transitada em julgado (Ação Ordinária
no 0058385-02.2012.4.01.3800);
a.2) subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, inciso III, do CTN;
b) no mérito, o reconhecimento da classificação na NCM 8542.32.21, com
consequente anulação do auto de infração e extinção do processo administrativo;
c) produção das provas admitidas em direito, inclusive diligências e nova perícia,
caso necessário.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Em caso recente julgado por esta turma em novembro de 2025, especificamente no
Processo n. 17090.720019/2021-40, de minha relatoria e que constava como Recorrente o mesmo
sujeito passivo do presente processo, decidiu-se por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência INT – Instituto Nacional de Tecnologia, nos seguintes termos:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720310/2021-18
5
Conforme argumenta e demonstra a Recorrente, a Receita Federal não tem
posição firmada sobre a classificação fiscal dos produtos objeto da
importação, pois, inclusive, já admitiu a aplicação da NCM 8542.32.21 a
produtos de mesma natureza e composição técnica, em importação de
empresa do mesmo grupo econômico da Recorrente.
Naquele caso, cuja documentação foi juntada, a operação submetida ao
canal vermelho de conferência aduaneira, a autoridade fiscal inicialmente
exigido a reclassificação das mercadorias para a NCM 8542.32.29. Contudo,
após análise técnica e documental e manifestação da importadora, restou
mantida a classificação na NCM 8542.32.21, por reconhecer o Fisco tratar-
se de circuitos integrados eletrônicos – memórias montadas, próprias para
montagem em superfície (SMD), tipo FLASH, não abrangidas pelas
descrições específicas da subposição 8542.32.29.
Esse precedente demonstra, de forma inequívoca, a existência de
divergência interpretativa dentro da própria Receita Federal quanto à
correta classificação fiscal das memórias do tipo FLASH. Em distintas
oportunidades, a fiscalização exigiu classificações diversas — ora
8542.32.29, ora 8523.51.10, ora 8542.32.21 —, revelando ausência de
uniformidade na aplicação das Regras Gerais de Interpretação (RGIs) e dos
critérios técnicos de enquadramento tarifário.
Ressalte-se que, a admissão expressa da NCM 8542.32.21 pela própria
autoridade aduaneira naquele caso, em operação parametrizada para
conferência física e documental, confere dúvida razoável em favor da
classificação defendida pela Recorrente, especialmente diante da
identidade de características entre as mercadorias analisadas e aquelas ora
autuadas.
Além disso, a própria Receita Federal do Brasil, em procedimento de
conferência aduaneira realizado em canal vermelho, reconheceu a
adequação da NCM 8542.32.21 para memórias do tipo FLASH, o que
reforça a correção do enquadramento adotado pela Recorrente nas
operações ora autuadas.
Por fim, diante de todos os elementos constantes dos autos — ações
judiciais correlatas, precedentes administrativos favoráveis e histórico de
incerteza quanto à classificação do produto —, não se pode atribuir
conduta fraudulenta ao contribuinte apenas com base na forma de
acondicionamento ou na embalagem das mercadorias, uma vez que o
conjunto probatório evidencia divergência técnica legítima, e não intenção
dolosa de iludir o Fisco.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720310/2021-18
6
As imagens do produto importado não são suficientes para determinar,
tecnicamente se os produtos importados são “Memórias MONTADAS,
PRÓPRIAS PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIES (SMD - SURFACE MOUTED
DEVICE) DOS TIPOS RAM ESTÁTICAS (sran) COM TEMPO DE ACESSO
INFERIOR OU IGUAL A 25 NS, EPROM, EEPROM, PROM, ROM E FLASH” e
aqui nos interessa em especial o termo “FLASH”, da posição 8542.32.21, ou
se
são
SUPORTE
DE
SEMICONDUTORES
,DISPOSITIVOS
DE
ARMAZENAMENTO
DE
DADOS,
NÃO
VOLÁTIL,
À
BASE
DE
SZEMICONDUTORES, OUTROS (QUE NÃO CARTÕES DE MEMÓRIA), da
posição 8523.51.90.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência ao INT – Instituto
Nacional de Tecnologia a fim de identificar a mercadoria e responder aos
seguintes quesitos:
1)
A mercadoria importada é um suporte de semicondutor destinado a
armazenamento de dados , não volátil, à base de semicondutores?
Explique.
2)
Quais são as características essenciais de um suporte de
semicondutor destinado a armazenamento de dados, não volátil, à base de
semicondutores? A mercadoria importada contempla tais características
essenciais? Quais delas?
3)
Há algum processo industrial, pelo qual, submetida a mercadoria
importada, possa ser considerada partes ou peças de um suporte de
semicondutor destinado a armazenamento de dados, não volátil, à base de
semicondutores? Caso positivo, mencione quais seriam esses processos
industriais.
4)
A mercadoria é uma memória montada, própria para montagem em
superfície (SMD) dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso
inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM ou FLASH?
5)
Quais são as características essenciais uma memória montada,
própria para montagem em superfície (SMD) dos tipos RAM estáticas
(SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM,
PROM, ROM ou FLASH? A mercadoria importada contempla tais
características essenciais? Quais delas?
6)
Há algum processo industrial, pelo qual, submetida a mercadoria
importada, possa ser considerada partes ou peças de uma memória
montada, própria para montagem em superfície (SMD) dos tipos RAM
estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM,
EEPROM, PROM, ROM ou FLASH ?
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720310/2021-18
7
7)
Tomando a mercadoria importada fisicamente e comparando com a
Imagem 4, página 9, do Acórdão 107-019.499 – 10a TURMA/DRJ07, de
25/11/2022, descrever a que parte se refere e qual em relação às três
imagens da página 10 do mesmo Acórdão.
8)
As marcações de quatro traços dourados evidenciados na última
imagem da página 10 do Acórdão 107-019.499 – 10a TURMA/DRJ07, de
25/11/2022, configuram conectores USB destinados à gravação de
informações quando conectados a outros equipamentos de informática?
Remeta-se o processo à DRF para que a autoridade fiscalização, querendo,
formule quesitos e, após, intime-se o contribuinte para, querendo, formule
quesitos, encaminhando-se na sequência ao INT para confecção do laudo e
resposta aos quesitos.
Concluído o Laudo, fica facultado à autoridade fiscal elaborar relatório
técnico complementar, e, após, intime-se a Recorrente para no prazo de
trinta dias manifestar-se sobre o resultado, conforme dispõe o parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Diante da semelhança das razões fáticas e jurídicas entre os dois processos administrativos,
proponho o mesmo encaminhamento, com a conversão do julgamento em diligência para haja
padronização de entendimento quanto à matéria.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 391
DF CARF MF
Original